Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710549-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II RECORRIDO: ARGEU BRAZ BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CLAUSULA. ELEIÇÃO FORO. ESTATUTO. ASSOCIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Porém, o §1o do referido artigo, dispõe que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. 2. Se a cláusula de eleição de foro é genérica e padece da especificação exigida legalmente, afasta-se sua aplicabilidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, caput, 64, 65, todos do mesmo diploma legal, e enunciado 33 da Súmula do STJ, ao negar vigência a cláusula de eleição de foro, pactuada entre as partes. Aduz que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Por conseguinte, entende que existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra evidente abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 44563304 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, 63, caput, 64, 65, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Apesar de as alegações da agravante de que a sede administrativa do condomínio seja em Brasília, não há quaisquer provas nos autos nesse sentido. Na petição inicial deste agravo de instrumento e da ação originária, a agravante apresentou-se com sede na GO 060, Km 62, Fazenda Capão, CEP 72930-000. O endereço da agravante exposto no artigo 1o do Estatuto Social é o mesmo, em Alexânia/GO, assim como os endereços constantes nas atas de assembleias extraordinárias anexadas aos autos principais. Portanto, não há amparo legal para atrair a competência para o julgamento da ação principal ao foro de Brasília/DF. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante” (ID 36946605 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada afronta ao enunciado 33 da Súmula do STJ, porquanto “Incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261 e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 44563304 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030